Tribunal: TJES
Processo: 5014769-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014769-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADO G.G LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL (CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA). SÚMULA 414/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, em Execução Fiscal, rejeitou Exceção de Pré-Executividade e manteve a validade da citação por edital. A agravante alega a nulidade do ato por não terem sido esgotadas todas as diligências para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a validade da citação por edital em execução fiscal, é suficiente a frustração das modalidades previstas na Lei nº 6.830/80 (correio e oficial de justiça) ou se é necessário o prévio esgotamento de outras diligências, como as consultas a cadastros de órgãos públicos previstas no art. 256, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal é regida por lei especial (Lei nº 6.830/80), cujas normas prevalecem sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade.

4. É cabível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, nos exatos termos do rito previsto no art. 8º da LEF e do entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ.

5. A prévia requisição de informações sobre o endereço do devedor em cadastros de órgãos públicos, prevista no art. 256, § 3º, do CPC, é uma faculdade do juízo a depender do caso concreto.

6. É dever do contribuinte manter seu endereço atualizado perante o Fisco, não podendo se beneficiar da própria omissão para arguir a nulidade da citação por edital, quando não é localizado em seu domicílio fiscal declarado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em execução fiscal, a citação por edital é válida após a frustração das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme o rito específico do art. 8º da Lei nº 6.830/80 (Súmula 414/STJ). 2. No feito executivo fiscal o disposto no art. 256, § 3º, do CPC, que exige a consulta a cadastros públicos antes da citação por edital, não figura como uma imposição legal, mas uma alternativo do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 8º; CPC, art. 256, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014769-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADO G.G LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ESTEVAO TOMAZ DOS SANTOS - ES35662
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Supermercado G.G Ltda contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal n° 5004782-88.2023.8.08.0024, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, mantendo a validade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) a nulidade absoluta da citação por edital, em razão da ausência de esgotamento prévio de todas as diligências para a localização da empresa executada; ii) a inobservância do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, pois não foram realizadas consultas a cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos antes de se proceder à citação ficta; iii) a aplicação equivocada da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, cuja interpretação exige o exaurimento dos meios para encontrar o devedor, o que não se resumiu à mera frustração das citações postal e por oficial de justiça.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a validade da citação por edital da empresa executada, ora Agravante. A recorrente sustenta a nulidade do ato, argumentando que não foram esgotados todos os meios de localização antes da efetivação da citação ficta, em afronta ao disposto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, em que pese os argumentos expendidos, a pretensão recursal não merece prosperar.

É cediço que a citação constitui pressuposto de validade da relação processual, e sua ausência ou nulidade configura vício grave, capaz de macular todos os atos subsequentes. A citação por edital, por sua natureza ficta, é medida excepcional, admitida apenas quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

O Código de Processo Civil, em seu art. 256, §3º, estabelece, como regra geral, que o réu será considerado em local ignorado "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

Todavia, a execução fiscal é regida por legislação própria, a Lei nº 6.830/80 (LEF), que, em atenção ao princípio da especialidade, prevalece sobre as normas gerais do CPC. O artigo 8º da LEF estabelece uma ordem sucessiva para a citação do executado: primeiramente pelo correio com aviso de recebimento; se esta for infrutífera, por Oficial de Justiça ou, somente então, por edital.

No caso em apreço, o rito previsto na lei especial foi devidamente observado. Consta dos autos que a tentativa de citação postal no endereço fiscal da Agravante retornou negativa. Em seguida, foi expedido mandado de citação para cumprimento por Oficial de Justiça no mesmo endereço, diligência que também restou infrutífera, tendo o meirinho certificado que a empresa havia se mudado do local.

Diante do insucesso das duas modalidades de citação pessoal previstas na LEF, a realização da citação por edital mostrou-se cabível e legítima, não havendo que se falar em nulidade. Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do enunciado da
Súmula nº 414
:

“Súmula nº 414 do STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Ademais, é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado perante o Fisco. A não localização da empresa em seu domicílio fiscal, por ela mesma declarado, não pode ser utilizada como argumento para obstar o prosseguimento da execução, sob pena de se premiar a conduta omissiva do devedor em detrimento do interesse público na arrecadação tributária.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SOB A RUBRICA “MUDOU-SE” – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÚMULA 435, DO STJ – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso concreto, a citação por edital foi requerida após a tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento da execução fiscal, visto que o aviso de recebimento retornou sob a rubrica “mudou-se”. Diante de tal circunstância, a municipalidade pugnou pela citação editalícia da parte devedora, o que foi deferido em primeiro grau . 2. A executada cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal, presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa. 3 . Considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento, a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada . Improcedência dos pedidos deduzidos em sede de embargos à execução. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018873-51.2018.8.08.0347, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível - Data:18/12/2023)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL . FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por FARMÁCIA HOMEOPÁTICA ERVA DOCE LTDA. contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Município. A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotados os meios para citação pessoal, como a requisição de informações a órgãos públicos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve esgotamento das tentativas de citação por outros meios antes da citação por edital; (ii) definir se há nulidade na citação por edital pela ausência de requisição de informações a concessionárias de serviços públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme o art. 8º da Lei nº 6 .830/80 e a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.103.050/BA). Nos autos, foram tentadas diligências de citação por correio e por oficial de justiça, sem êxito, o que autoriza a citação por edital, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais.
Não há imposição legal de requisição de informações a concessionárias de serviços públicos para esgotar as tentativas de localização do devedor, sendo essa uma faculdade do juízo
, conforme decidido pelo STJ no REsp nº 1.971.968/DF. Diante da frustração das tentativas de citação pessoal, inexiste nulidade no procedimento de citação por edital . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A citação por edital é cabível na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme o art. 8º da Lei nº 6 .830/80. A requisição de informações a concessionárias de serviços públicos para localizar o devedor não é obrigatória, constituindo uma faculdade do juízo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art . 8º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.103 .050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25 .03.2009; STJ, Súmula nº 414; STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06 .2023 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00260483320178080347, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível - Data: 05/11/2024)

Soma-se a isso o fato de não apresentar o agravante qualquer endereço diverso daquele em que realizadas as diligências, sendo o mesmo apontado em sua qualificação e na procuração em que confere poderes ao seu advogado.

Portanto, tendo sido frustradas as tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça, a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a citação por edital e, posteriormente, rejeitou a alegação de nulidade, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.